Tribunal: TJMT
Processo: 0056498-25.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0056498-25.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ANA LAURA RODRIGUES GARCIA MARIANO FERREIRA
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 89608978) interposto por ANA LAURA RODRIGUES GARCIA MARIANO FERREIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 78628456):
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. “Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)” (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).
(TJ-MT 00564982520148110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)
Opostos embargos de declaração (id 81782989), estes foram rejeitados (id 87074985).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, que manteve a decisão monocrática de id 65658454, que negou provimento à apelação interposta por Ana Laura Rodrigues Garcia Mariano Ferreira, em face da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e converteu a decisão inicial mandamental em título executivo judicial e a condenou ao pagamento de R$ 2.369,49 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), corrigido pelo INPC desde o vencimento do título e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, cuja exigibilidade ficou suspensa.
A recorrente alega a violação ao artigo 489, § 1o, inciso I do CPC, ao argumento de que a câmara julgadora incorreu em omissão, porquanto “(...) a Relatora nem sequer se prestou a apontar sob quais hipóteses do artigo 932, do Código de Processo Civil, estaria diante para deixar de remeter a análise do recurso ao crivo de seus pares (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 10, 937, 941, 943 e 989, do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.
Aduz que o aresto recorrido violou o artigo 4o da Lei no 12.007/09, sob a alegação de que “(...) as provas que já constam dos autos seriam suficientes para demonstrar não apenas o adimplemento, mas que a própria Recorrida reconheceu o pagamento da dívida, declarando a quitação do débito (...)”.
Recurso tempestivo (id 89734463).
A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 89803499).
Contrarrazões apresentadas (id 92228467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
In casu, a recorrente defende violação aos artigos 10, 937, 941, 943 e 989, do CPC, ao argumento de que o julgamento do recurso de apelação por meio de decisão monocrática caracterizou o cerceamento de defesa.
Contudo, a parte, ao interpor o agravo interno, teve seus argumentos apreciados pelo órgão colegiado, o que revela a ausência de interesse recursal, pois a decisão monocrática foi substituída pela colegiada.
Ademais, constou do aresto impugnado que “(...) não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.”. (id 76775957)
Nesse contexto, a recorrente é carecedora do recurso por ausência de interesse recursal, eis que não é mais útil e necessário o manejo das vias recursais excepcionais.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ. Precedentes.
3. Não há se falar em aplicação do art. 85 do CPC/15, quando a sentença foi prolatada na vigência do antigo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 20, § 3o e § 4o, do CPC/73. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1755512/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021). (g.n.)
Inviável, portanto, a admissão do recurso, neste ponto.
Violação aos artigos 489, § 1o, inciso I do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a recorrente alega a ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso I do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação no acórdão recorrido quanto à incidência de uma das hipóteses em que a Relatora poderia proferir o julgamento monocrático do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, incisos IV a V do CPC.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se observa do seguinte excerto:
“(...) A agravante se insurge contra o julgamento monocrático do recurso de apelação, sob o argumento de que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.011, I, do CPC, além de afrontar o Princípio da Ampla Defesa.
Assevera que caso não seja exercido o juízo de retratação, previsto no art. 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJMT, que seja o presente recurso levado ao órgão colegiado para julgamento.
Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio “Pas de Nullité Sans Grief”, qual seja de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.
Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido. (...)”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 489, § 1o, inciso I do CPC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 4o da Lei no 12.007/09 está amparada no argumento de que “(...) as provas que já constam dos autos seriam suficientes para demonstrar não apenas o adimplemento, mas que a própria Recorrida reconheceu o pagamento da dívida, declarando a quitação do débito (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Em detida análise dos autos, verifica-se que foram instruídos com a documentação necessária para o deslinde da controvérsia, e, além disso, a MMa. Juíza teve a cautela ao converter o julgamento em diligência, para oportunizar que a apelante comprovasse a quitação das faturas.
A apelante poderia facilmente comprovar o pagamento das referidas faturas, uma vez que ela reconheceu a emissão do cheque para pagamento, porém como não foi compensado por motivos formais, ela afirmou que quitou a dívida.
Portanto, o ônus da prova cabia à apelante, e ela não se desincumbiu, ou seja, não provou a quitação da dívida. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesses aspectos enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, inviável a análise da suficiência das provas dos autos e da satisfação do ônus probatório das partes em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 3. O tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, julgou procedente a ação monitória pela exigibilidade do valor das notas fiscais que a embasam, cuja revisão atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1715379 RO 2017/0321603-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotados no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça